Tribunal: TJDFT
Processo: 0749386-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749386-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOJAS AMERICANAS S/A. contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento (Renovatória de Locação), Feito no 0702736-39.2018.8.07.0004, proposta pela Agravante em face de FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., postergou para a sentença a confrontação do laudo pericial produzido no Feito com as manifestações escritas dos assistentes técnicos e das partes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “De início, esclareço às partes que as irresignações acerca de laudo pericial devem ser formuladas na forma de quesitos suplementares e não de impugnação, havendo possibilidade de apresentação de laudo por assistente técnico de cada parte. A despeito disso, tanto os quesitos apresentados, quanto as impugnações foram devidamente respondidos, não havendo mais o que se discutir acerca do laudo pericial senão sua confrontação com as manifestações escritas dos assistentes técnicos e das partes, o que será objeto de apreciação na sentença. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo i. perito. Int. Preclusa a presente decisão, libere-se o restante dos honorários periciais, de preferência por meio de transferência bancária para conta a ser indicada pelo perito. Ato contínuo, tendo em vista que já se manifestaram as partes acerca do laudo e esclarecimentos, anote-se a conclusão para julgamento.” Afirma a Agravante que, “conforme bem demonstrado pelo laudo crítico do assistente técnico da Agravante (ID 50126332) (doc. 7), há de ser relevado que a perícia cometeu flagrante equívoco, em estipular valor certo como valor do aluguel mensal, quando o valor do mesmo é calculado de acordo com os resultados, no correspondente a 2,4% (dois vírgula quatro por cento) sobre as vendas líquidas, conforme previsto na cláusula 7.1 do contrato, não podendo, com a devida vênia o expert alterar a forma de cômputo do valor devido, havendo de respeitar a força obrigatória das disposições contratuais” (Num. 21387201 - Pág. 4). Acrescenta que foi “também estabelecido entre as partes, um valor mínimo anual, a partir do 13o (décimo terceiro) mês da locação, correspondente a 70% (setenta por cento) do somatório dos aluguéis percentuais do ano anterior, como preceituado na cláusula 8.1 do contrato (doc. 8)” (Num. 21387201 - Pág. 5). Discorre acerca da metodologia utilizada na confecção do laudo pericial e conclui que, diante “do laudo pericial apresentado, foram feitas diversas impugnações ao referido laudo – tanto pela Agravante quanto pela Agravada –, porém o i. Perito não as enfrentou em suas manifestações, se limitando a fazer uma breve exposição buscando justificar os parâmetros legais e procedimentais que buscou seguir, sem tecer nenhuma consideração sobre as impugnações apresentadas, mantendo o trabalho pericial, em uma última análise, lacunoso e insuficiente” (Num. 21387201 - Pág. 6). Pede o provimento do recurso para que seja determinada a elaboração de um novo laudo pericial. Preparo regular (Num. 21387961). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento (Renovatória de Locação), Feito no 0702736-39.2018.8.07.0004, postergou para a sentença a confrontação do laudo pericial produzido no Feito com as manifestações escritas dos assistentes técnicos e das partes. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O referido art. 1.015 exige, portanto, que tenha sido prolatada decisão que verse sobre as matérias dispostas nos respectivos incisos e nos casos do parágrafo único. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que apenas postergou para a sentença a confrontação do laudo pericial produzido no Feito com as manifestações escritas dos assistentes técnicos e das partes. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO-CONHECIMENTO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar o pedido de antecipação de tutela após eventual contestação. II - Agravo de instrumento não conhecido.” (20080020180214AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 09/03/2009 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. I - O pronunciamento judicial que posterga para após a resposta do réu a apreciação de pedido de antecipação de tutela nada decide, tratando-se de mero despacho ordinatório, que, como tal, apenas impulsiona o processo, inexistindo, pois, conteúdo decisório a desafiar recurso de agravo. II - Não tendo sido o pedido de antecipação de tutela apreciado pelo julgador a quo, não pode o tribunal ad quem fazê-lo, sob pena de supressão de instância. III - Não há qualquer ilegalidade no fato do juiz resguardar-se no direito de somente apreciar pedido liminar após ouvir a parte requerida, porquanto sujeito exclusivamente ao seu prudente arbítrio o momento oportuno de fazê-lo. IV - Agravo regimental improvido.” (20070020110312AGI, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 07/11/2007, DJ 12/05/2008 p. 211) “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20100020061143AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2010, DJ 31/05/2010 p. 108) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. I - O ato judicial que posterga a apreciação do pedido de liminar em Mandado de Segurança para o momento posterior à chegada das informações não tem carga decisória; a manifestação concreta sobre a questão em sede de Agravo de Instrumento, seja concedendo, seja negando-a, representará a supressão de grau de Jurisdição. II - Os possíveis gravames ocasionados pela inércia do magistrado deverão ser corrigidos pelo instrumento processual adequado. III - Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n. 158155, 20020020034215AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 20/05/2002, DJ 11/09/2002 p. 69) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) Ainda que se ultrapassasse a barreira da ausência de cunho decisório, o Agravo de Instrumento não comportaria conhecimento, já que o ato judicial impugnado não se insere naqueles recorríveis pela via do Agravo de Instrumento. Com efeito, como pode ser extraído da leitura do referido art. 1.015 do CPC, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado e, sucessivamente, da sua irrecorribilidade. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador